Tribunal: TJMT
Processo: 1005980-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005980-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), F. D. A. F. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMEB MARIA BETTY DE SOUZA PIRES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), F. D. A. F. (TERCEIRO INTERESSADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — CONSULTA COM NEUROPEDIATRA — TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ANTISOCIAL — POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO — NECESSIDADE E URGÊNCIA — COMPROVADAS — IMPRESCINDIBILIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS — DEVIDA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A rigor, o fundamento da tutela provisória, ao menos nos casos de urgência, poderia ser buscado no texto constitucional, uma vez que o art. 5o, XXXV, determina que a lei não exclua da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de lesão. Ora, para que essa regra se torne efetiva, é preciso que o Judiciário também possa arredar eventual perigo ou ameaça que, em razão da demora no processo, o provimento jurisdicional possa sofrer.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Evidencia-se adequada a decisão de primeiro grau, ao assegurar o fornecimento da consulta médica pelo Agravante, todavia, é necessária a juntada de 3 (três) orçamentos para efeito de bloqueio de contas públicas em ações judiciais, cujo objeto é a tutela da saúde, especialmente por se tratar de numerário público, visto que toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser realizada

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1.a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
como substituto processual do infante
Fabrício Daniel Alexandrino Feitoza
, que impôs ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer, no prazo de 05 dias, consulta com Médico Neuropediatra, sem descartar que poderão ser solicitados outros procedimentos médicos necessários ao restabelecimento de saúde da criança, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Agravante alega que, o exame pretendido pelo agravado pressupõe o uso de alta tecnologia e atendimento por profissionais altamente especializados, não se enquadrando como serviço de “baixa complexidade”, o que, por si só, já implica em reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município, mas sim do Estado de Mato Grosso, ou mais remotamente da União, como também que, não tendo sido demonstrado que houve negativa na realização do exame pretendido e consulta buscada, não há que se falar eventual falha na prestação do serviço, carecendo ao autor qualquer interesse com a ação.

Assevera que o não está evidenciada a urgência e risco de vida, devendo ser observada a “fila” de espera do SUS, bem como os procedimentos necessários para sua realização, particularmente, quando não demonstrada a omissão do Poder Público, bem como que, não há juntada de, no mínimo, três orçamentos, não havendo ainda qualquer referência de que aos valores são compatíveis com tabela do SUS e ou aquelas aplicada pelos planos de saúde.

Com essas considerações,
requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, cassando-a em face do município de Cuiabá, considerando que o fornecimento do tratamento buscado não é de responsabilidade do Município, uma vez que é considerado de alto custo e médica/alta complexidade, buscando-se ainda que sejam observadas as competências administrativas, estabelecendo-se uma necessária gradação na obrigação para o cumprimento da determinação, reconhecendo que o caso não é urgente e nem há risco de vida.

O efeito suspensivo pleiteado foi parcialmente deferido (Id. 8959032).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 15112493).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar aviada e no mérito pelo desprovimento do recurso (Id. 20105987).

A Relatoria por meio intimou as partes para que se manifestem acerca da aplicabilidade da tese de IRDR, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, que editou o enunciado no 1 nos autos em questão, no prazo de 10 (dez) dias (Id. 50736472).

O Município de Cuiabá manifestou-se pela determinação do envio dos autos para a Turma Recursal (Id. 51481985).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou que a demanda deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça em decorrência da aplicabilidade da tese de IRDR (Id. 54138988).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 20 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como substituto processual do infante Fabrício Daniel Alexandrino Feitoza, que impôs ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer, no prazo de 05 dias, consulta com Médico Neuropediatra, sem descartar que poderão ser solicitados outros procedimentos médicos necessários ao restabelecimento de saúde da criança, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

No que tange à aplicação do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, o art. 2o da Lei 12.153/2009 determina que
"é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos"
. É importante registrar que a demanda cujo valor não ultrapassa 60 salários-mínimos são processadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, como regra.

Entretanto, o inciso I, do parágrafo 1o, do art. 2o, da referida legislação infraconstitucional, excepciona da competência do Juizado Especial, no caso, da Fazenda Pública as matérias de maior complexidade e relevância,
in verbis:

"§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos
;"
Grifos acrescidos.

É exatamente o que se verifica na hipótese em análise, onde o escopo é a disponibilização de consulta com Médico Neuropediatra, que envolve tratamento sensível à medida que se trata de criança acometida por transtorno de déficit intelectual moderado.

De fato, deve ser afastado o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública no processamento de relevante bem jurídico tutelado - direito à saúde de infante, primeiro, porque a consulta pleiteada é de elevado custo. Segundo, porque busca a proteção integral de direito fundamento à saúde, cujo valor financeiro é incomensurável.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO -

SUBSTITUTO PROCESSUAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

DE

ALTO CUSTO

(Blinatumomab 38,4 Mcg) -

DIREITO À SÁUDE -

DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO PÓLO PASSIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA 793 DO STF - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, CUJA COMPETÊNCIA ABRANGE

OS FEITOS RELATIVOS À SAÚDE, AÇÕES CIVIS PÚBLICAS, INFÂNCIA E JUVENTUDE, INCLUSIVE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RESOLUÇÃO No 09/2019/OE/TJMT – HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – EXCEÇÃO DO ART. 2o DA LEI No 12.153/2009 – RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. Hipótese que não se aplica o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, exceção do artigo da Lei no 12.153/2009.

2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é afastada por conta da relevância do bem jurídico tutelado.

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178/PE, definiu que a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010271-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Aplica-se, aqui, então, a exceção prevista na citada norma, caso em que o processamento e julgamento da ação proposta é de competência vara onde originalmente foi distribuída.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

A rigor, o fundamento da tutela provisória, ao menos nos casos de urgência, poderia ser buscado no texto constitucional, uma vez que o art. 5o, XXXV, determina que a lei não exclua da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de lesão. Ora, para que essa regra se torne efetiva, é preciso que o Judiciário também possa arredar eventual perigo ou ameaça que, em razão da demora no processo, o provimento jurisdicional possa sofrer.

A tutela será de urgência antecipada quando houver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300, caput). Os requisitos são o
fumus boni juris
, isto é, a probabilidade do direito, e o
periculum in mora
, isto é, risco de que sem a medida o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Pois bem.

Ao lado dos direitos civis mais tradicionais, a Constituição também garantiu o direito social de saúde (art. 6o, CF) –, no que se vislumbra a sua preocupação com o atendimento das necessidades materiais básicas dos excluídos.

É certo que a saúde se trata de um direito universal (art. 196, CF), e que a gratuidade do SUS vale para todos, inclusive para pessoas abastadas (art. 43 da Lei no 8.080/90).

Entretanto, a negativa do fornecimento de uma consulta médica indispensável para o tratamento de uma pessoa pobre, que não disponha dos recursos necessários para adquiri-la por conta própria, pode significar um grave abalo à sua saúde ou até mesmo um sacrifício à sua vida. Já para outro indivíduo com a mesma patologia, que detenha, contudo, condições de custear o tratamento sem prejuízo da sua subsistência digna, a omissão estatal não terá efeitos similares: repercutirá no seu patrimônio, mas não ameaçará a sua saúde ou a sua vida.

O Agravante alega que o Estado deve ser responsabilizado pelo pleito, contudo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente municipal.

No que tange ao mérito, em análise perfunctória, a parte Agravada, com 11 (onze) anos de idade à época da propositura da ação apresentou comportamento semelhante ao de pessoas portadoras de transtorno de personalidade antissocial (sociopatia), razão pela qual necessita realizar consulta com Médico Neuropediatra.

Evidencia-se a urgência do pleiteado, por meio do relatado no Ofício n° 151/2018, especialmente em razão do comportamento demonstrado pela criança, que é extremamente agressiva, possuindo histórico de violência contra professores, alunos, e em desfavor dos próprios pais.

Nesse sentido, evidencia-se adequada a decisão de primeiro grau, ao assegurar o fornecimento da consulta médica pelo Agravante, todavia, é necessária a juntada de 3 (três) orçamentos para efeito de bloqueio de contas públicas em ações judiciais, cujo objeto é a tutela da saúde, especialmente por se tratar de numerário público, visto que toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser realizada.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE HAVER GRADAÇÃO NAS OBRIGAÇÕES DETERMINADAS AOS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – NÃO NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS AUTOS AO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NO FEITO ATESTADO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE – DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NO CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL ADAUTO BOTELHO – CIAPS PARA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR – NECESSIDADE DE JUNTAR AOS AUTOS TRÊS ORÇAMENTOS DE CLÍNICAS PARTICULARES – IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS DE LAUDO MÉDICO SEMESTRAL ATESTANDO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO NAS CONSTAS DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

3. O item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

4. No Município de Cuiabá existe o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho - CIAPS, unidade da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, assim, deve ser indeferido o pleito de internação junto a clínica particular sem antes haver a comprovação da negativa de atendimento nesta instituição, pois, se existe tratamento em unidade pública, não pode o Poder Judiciário determinar a internação em Clínica particular às expensas do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, sob pena de onerar demasiadamente os cofres públicos.

5. Deve restar consignado na sentença a necessidade de apresentação de laudo médico periodicamente nos autos, confirmando a imprescindibilidade de manutenção da internação vindicada, como também que, caso seja necessária a internação em clínica particular, que a Requerente junte aos autos ao menos 3 (três) orçamentos, devendo o Juízo singular determinar a realização do tratamento naquela que apresentar o menor custo.

6. A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(N.U 1009608-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 10/09/2020).

Desta forma, a determinação para que a parte junte aos autos, ao menos 3 (três) orçamentos referentes ao mesmo objeto pleiteado, qual seja, consulta médica com profissional neuropediatra demonstra cautela e zelo com o patrimônio público.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, para retificar a decisão agravada, tão somente para determinar que sejam apresentados três orçamentos, de diferentes profissionais médicos neuropediatras, com o valor da consulta, antes de se adotar as providências da decisão proferida pelo juízo
aquo
, observando que, no caso de bloqueio pelo BacenJud, seja considerado aquele que contemple o menor valor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021